Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713248-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, WELLINGTON DE QUEIROZ, ANDRE LUIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA V I S T O S. (Doc. Num. 17118952). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 17118952) interposto por WELLINGTON DE QUEIRÓZ e ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA contra a decisão (Doc. Num. 16430976) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelos ora Recorrentes no Agravo de Instrumento que interpuseram. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador